Tribunal: TJBA
Processo: 8005198-53.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005198-53.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

APELADO: CLAUDIONOR RAIMUNDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS E PRÓTESES ESSENCIAIS À CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ABUSIVIDADE. PROCEDIMENTO AUTORIZADO SEM O CUSTEIO DOS INSUMOS INDISPENSÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA

I. Caso em exame

1.

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência que determinou o custeio integral, pela operadora do plano de saúde, dos materiais indicados pelo médico assistente para cirurgia bucomaxilofacial, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A operadora apelou, arguindo preliminar de nulidade de publicação da decisão dos embargos de declaração e, no mérito, defendendo a licitude da negativa de cobertura. O autor interpôs apelação adesiva, requerendo a majoração dos danos morais para R$10.000,00 e a ampliação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para abranger o valor total da condenação.

II. Questão em discussão

2.
H
á três questões em discussão: (i) saber se subsiste a preliminar de nulidade da publicação da decisão que apreciou os embargos de declaração, diante do saneamento promovido pelo juízo de origem; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura, por plano de saúde, de materiais e próteses indispensáveis à realização de cirurgia coberta contratualmente, bem como se tal conduta enseja reparação por danos morais; e (iii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor total da condenação, compreendendo a obrigação de fazer de conteúdo econômico aferível.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade não prospera, porque o vício de publicação foi expressamente saneado no juízo de origem, com o desfazimento da certidão de trânsito em julgado e a regular intimação da parte autora para apresentação de contrarrazões, não remanescendo prejuízo processual.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo e submete-se ao CDC e à Lei nº 9.656/1998. Sendo incontroversa a cobertura da patologia e do procedimento cirúrgico, mostra-se abusiva a recusa de custeio dos materiais e insumos essenciais à sua realização, pois a cobertura do tratamento não pode ser artificialmente fragmentada.

5.

A exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 alcança apenas próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico. Materiais, próteses e OPME indispensáveis ao procedimento coberto devem ser custeados pela operadora, conforme a prova clínica do caso concreto e a jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A invocação genérica do rol da ANS, da RN nº 465/2021, da existência de rede credenciada ou da exigência de indicação por profissional credenciado não afasta o dever de cobertura, quando ausente demonstração técnica concreta de alternativa terapêutica equivalente e quando a prescrição do médico assistente evidencia a imprescindibilidade dos materiais ao sucesso do tratamento.

7.

A recusa indevida de cobertura de materiais essenciais à cirurgia, em contexto de vulnerabilidade do paciente e sofrimento físico e emocional, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. No caso, o valor fixado na sentença revelou-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$10.000,00, em atenção às funções compensatória e pedagógica da reparação.

8.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, e não apenas sobre a condenação em quantia certa, porque a obrigação de fazer reconhecida judicialmente possui conteúdo econômico mensurável, correspondente ao custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais correlatos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelação de BRADESCO SAÚDE S/A desprovida. Apelação adesiva de CLAUDIONOR RAIMUNDO DOS SANTOS provida.

Tese de julgamento
:

“1. É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de materiais, próteses e insumos indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico coberto contratualmente.

2. A recusa indevida de cobertura de materiais essenciais ao tratamento, em contexto de vulnerabilidade do paciente, configura dano moral indenizável.

3. Em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor total da condenação quando a obrigação de fazer possui conteúdo econômico aferível.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.023.095/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8119634-64.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, publ. 27.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.622.121/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005198-53.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelantes e apelados
BRADESCO SAÚDE S/A
e
CLAUDIONOR RAIMUNDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA POR BRADESCO SAÚDE S/A, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO SAÚDE S/A
e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DE CLAUDIONOR RAIMUNDO DOS SANTOS
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça